Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-46.2015.8.11.0020
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000730-46.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LIGIA MARCELA LUCAS BOTA - CPF: 302.722.998-20 (APELADO), ANGELO HERCIL GUZELLA COSTA - CPF: 318.775.468-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA contra sentença que, nos autos da ação de execução de título judicial ajuizada em face de Lígia Marcela Lucas Bota, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, sem condenação em honorários ou custas remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivamente a prescrição intercorrente, à luz da atuação da exequente e das normas processuais incidentes, notadamente no que diz respeito à ocorrência ou não de inércia injustificada por parte da credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a conjugação do decurso do tempo com a inércia injustificada do exequente na condução do processo executivo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida automaticamente pelo simples transcurso do prazo, sendo indispensável a caracterização da desídia do credor (REsp 1.698.249/RJ e AgInt no AREsp 1894534/GO).

5. A citação do executado foi tentada diversas vezes entre 2018 e 2021, com expedição de cartas, requerimentos de citação e outras diligências processuais, demonstrando a ausência de inércia da exequente no impulso do feito.

6. O reconhecimento da prescrição com base no art. 921, § 5o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, não se aplica ao caso, uma vez que o termo inicial da contagem prescricional (25/08/2018) é anterior à entrada em vigor da referida norma (26/08/2021).

7. O prazo trienal prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário não pode ser reconhecido como consumado quando o exequente atua continuamente para promover a citação do devedor, não podendo a demora ser atribuída à sua desídia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente sobre a ótica do Código de Processo Civil de 2015 exige a demonstração de inércia injustificada do credor, não podendo ser reconhecida exclusivamente com base no decurso do tempo.

2. O reconhecimento da prescrição com base no art. 921, § 5o, do CPC/2015, com redação da Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente a prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência.

3. Diligências efetivas e contínuas realizadas pelo exequente para localizar e citar o executado afastam a configuração da prescrição intercorrente.

4. O contraditório deve ser observado previamente ao reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Judicial” ajuizada pela parte recorrida
LIGIA MARCELA LUCAS BOTA
, que tramita perante a 2a Vara de Alto Araguaia - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

262603804 - ID de origem 173532138),

reconheceu a prescrição intercorrente
,

nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem condenação de honorários e custas remanescentes.

O apelante em suas razões
(ID.

262603805 - ID de origem 176017355) alega que a sentença é equivocada ao reconhecer a prescrição, uma vez que não houve inércia por parte da exequente, mas sim reiteradas diligências com o objetivo de localizar a parte executada e viabilizar sua citação. Defende que o termo inicial da prescrição do título em debate coincide com o vencimento da última parcela do título e não com o vencimento, o que impede o reconhecimento da prescrição.

Aduz que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo legal e que as tentativas de citação da executada foram diligentemente promovidas, sendo a demora na efetivação da citação atribuível à morosidade do Poder Judiciário, e não à inércia da parte exequente. Cita a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, quando não atribuível ao autor, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Requer provimento, com a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida, determinando-se o prosseguimento da execução, em virtude da ausência de inércia da exequente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI SUL MT em face de LIGIA MARCELA LUCAS BOTA em decorrência de inadimplência de Cédula de Crédito Bancário pactuada entre as partes.

O magistrado de 1o grau reconheceu a ocorrência da prescrição, argumentando que a executada somente foi citada em 27/06/2022, ou seja, mais de sete anos após a propositura da ação e mais de três anos após o vencimento do título, sem que houvesse causa legal de suspensão, interrupção ou impedimento da contagem do prazo.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que promoveu diversas diligências para citação da devedora, sem êxito por fatores alheios à sua vontade. Alega que a morosidade decorreu do próprio Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição e requerer a reforma da sentença, com o regular prosseguimento da execução.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

É imprescindível também lembrar que o prazo de prescrição de cédula de crédito bancária é trienal.

A jurisprudência do STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

Adentrando ao mérito, é cediço que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016,
por seu turno, a presente ação foi ajuizada em 28/04/2015
,
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
sendo necessário observar as regras de transição.

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

No caso em apreço, observa-se que o magistrado a quo declarou o transcurso do prazo prescricional de três anos, contados a partir do vencimento do título em questão, em 25/08/2018, até 25/08/2021, sem que tenha havido citação válida do devedor, tampouco ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Analisando detidamente o caderno processual, constata-se que, sob ID. 262603753 - Pág. 85, o juízo determinou a citação em 10/10/2018. A respectiva carta foi expedida em 30/11/2018, conforme ID. 262603753 - Pág. 86, retornando com aviso de recebimento negativo em 17/12/2018, nos termos do ID. 262603753 - Pág. 87.

Posteriormente, novo pedido de citação foi formulado em 27/05/2019, conforme ID. 262603753 - Pág. 88. Os autos foram conclusos em 24/10/2019, conforme ID. 262603753 - Pág. 89, e a citação correspondente, somente foi expedida em 15/07/2021, conforme ID. 262603753 - Pág. 90.

Diante desse panorama, verifica-se que, durante o referido lapso temporal, o exequente e apelante não permaneceu inerte, tampouco abandonou injustificadamente seu mister de promover a movimentação processual. Ao contrário, diligenciou tempestivamente para viabilizar a citação do executado, não podendo ser-lhe imputada a responsabilidade pela morosidade verificada.

Ademais, é importante frisar que as inovações trazidas pela Lei no 14.195/2021, que alterou dispositivos do Código de Processo Civil referentes à prescrição intercorrente e à suspensão do processo executivo, não se aplicam ao presente caso. Isso porque o marco inicial da prescrição ocorreu em 25/08/2018, ou seja, antes da vigência da referida lei, que entrou em vigor em 26/08/2021. Assim, aplica-se ao caso a legislação vigente à época do início da contagem do prazo prescricional, em observância ao princípio do tempus regit actum.

O art. 1.056 do CPC/2015 estabelece uma regra de direito processual de aplicação imediata, consoante o art. 14 do próprio diploma, segundo o qual as normas processuais aplicam-se desde logo aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

Destarte, tratando-se de processo de execução ajuizado sob a égide do CPC/1973, mas cujo lapso temporal prescricional iniciou-se após a entrada em vigor do CPC/2015, a norma incidente será a do novo código processual.

Constata-se que o prazo prescricional teve início sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual devem ser aplicadas as disposições relativas à prescrição intercorrente previstas nessa legislação.

Embora o magistrado de 1o grau tenha fundamentado-se no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, sua aplicação mostra-se inviável, pois a alteração introduzida pela Lei no 14.195/2021 não incide sobre prazos consumados antes de sua vigência.

Nesse panorama, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso dos autos, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com a remessa dos autos à 1a instância para regular prosseguimento.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...)
Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz
". 3. (...). 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n).

Como se verifica, a ação executiva foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de do CPC/2015, o que implica que as regras referentes à prescrição intercorrente contidas nessa lei, e nesse sentido somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente sob o Código de Processo Civil

de 2015, o que não ocorreu, devendo a sentença ser anulada e seja remetido os autos a 1a instancia para regular processamento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025